Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-85.2009.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004118-85.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA EUGENIA SANDER DE SOUZA - CPF: 632.536.581-04 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO RIVAROLA - CPF: 078.991.652-53 (APELADO), ALESSANDRA ARANDA OLIVEIRA RIVAROLA RIBEIRO - CPF: 522.673.851-04 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JULGADOR – APLICAÇÃO DO ART. 921, DO CPC, CONSIGNANDO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INÍCIO A PARTIR DA CIÊNCIA DO EXEQUENTE DA PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA INFRUTIFERA EM 2011 – ALTERAÇÃO DO ART. 921, DO CPC PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195 DE 26.08.21 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, EMBORA SEJA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO PODE RETROAGIR E REGULAR OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NA VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA – ARTS. 14, DO CPC, E 5º, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que as alterações do art. 921 do CPC, estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021, tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor:
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FATIMA EUGENIA SANDER DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0004118-85.2009.8.11.0013, Código n.º 52849, movida em face de ROBERTO RIBEIRO RIVAROLA e outra, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC, declarou a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários advocatícios. (Id. 151402306 e 151402311).

Em suas razões, a apelante defende a ausência da prescrição intercorrente, pois inaplicáveis ao caso as disposições da Lei 14.195 de 2021, por força do princípio da irretroatividade.

Afirma que o prazo prescricional passou a contar automaticamente a partir de 07.07.2017 e se consumaria somente em 07.07.2022, data posterior à sentença extintiva (24.05.2022).

Aponta, em seguida, que houve interrupção da prescrição intercorrente pelo bloqueio de ativos financeiros nos autos, além da período previsto na Lei 14.010/2020 (Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) da pandemia do coronavírus (Covid19), e se computado tal suspensão, de 7 (sete) meses, a consumação da prescrição intercorrente se daria apenas em 07.02.2023.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para cassar a sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 151402319, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada no instrumento particular de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$58.164,59 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Pois bem.

A parte apelante requer a anulação da sentença que extinguiu o processo, ante a prescrição intercorrente.

Adianto que a pretensão merece amparo.

No caso dos autos, a execução de título extrajudicial foi ajuizada no dia 16.09.2009 e o Magistrado
a quo
tomou como termo do prazo prescricional a primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis do devedor, que ocorreu no dia 22.07.2011, através da realização de penhora “online” via BacenJud, cujos ativos financeiros constritos em nome da excipiente foram declarados impenhoráveis.

No ponto, diferentemente do Magistrado sentenciante, entendo que a atual redação do § 4º do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada à espécie, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis - 22.07.2011, tal previsão legislativa não existia, pelo que deve ser observado no caso concreto o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

A Lei nº 14.195/2021 que alterou a redação do art. 921 e seus parágrafos, do CPC, foi publicada em 26.08.2021, e passou a dispor que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
”
(destaquei)

Embora as inovações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, sejam de aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, nos termos do art. 1.046, do diploma em comento, a legislação processual também se rege pelo princípio da irretroatividade da lei processual nova, de modo que as alterações realizadas no Código de Processo Civil atingem o processo no estado que se encontra no momento de sua entrada em vigor, respeitando os atos processuais já praticados sob a égide da legislação anterior e seus respectivos efeitos, bem como as situações jurídicas consolidadas na vigência do normativo antecedente.

É o que se extrai do art. 14 do CPC, que regulamenta as hipóteses de conflito normativo intertemporal entre as normas processuais:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Sobre o tema Ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“(...) Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ( CF, art. 5º, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6º). Mesmo quando a lei nova atinge um processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os fatos ou atos ocorridos sob o império da lei revogada. Alcança o processo no estado em que se achava no momento de sua entrada em vigor, mas respeita os efeitos dos atos já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados. Se, por exemplo, a lei nova não mais considera título executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo da lei anterior, a execução forçada terá prosseguimento normal sob o império ainda da norma revogada. Em suma: as leis processuais são de efeito imediato perante os feitos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum. Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos processos: a) exauridos: nenhuma influência sofrem; b) pendentes: são atingidos, mas respeita-se o efeito dos atos já praticados; c) futuros: seguem totalmente a lei nova (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – vol. I, 56 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, versão e-book).

Denota-se, portanto, que o efeito imediato da lei processual somente se relaciona aos fatos futuros e aos efeitos posteriores de atos pendentes, não podendo a lei nova agir sobre atos e efeitos já produzidos no passado.

Assim, ainda que as alterações do art. 921 do CPC estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que:
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, o critério para início do cômputo do prazo prescricional estabelecido no § 4º do art. 921, do CPC, com redação alterada pela Lei nº 14.195/2021, passa a ser aplicado apenas a partir de sua vigência, ocorrida em 26.08.2021, não podendo retroagir para regular os atos processuais já praticados na vigência da antiga redação do art. 921 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CPC/15. ARREMATAÇÃO. PROCESSAMENTO. VIGÊNCIA DO CPC/73. IRRETROATIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 8. A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia, respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei processual revogada. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.”
(STJ, REsp 1769443/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023